Tribunal: TJSP
Processo: 1503369-92.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR – decisão "extra petita" – inocorrência; Mérito - condenação nos termos da denúncia. Impossibilidade. Não há nos autos prova efetiva de ter sido o apelado autor do roubo. Sentença absolutória confirmada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503369-
92.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS HENRIQUE RODRIGUES
PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar arguida, negaram provimento ao recurso ministerial. (VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503369-92.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503369-92.2018.8.26.0196
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Lucas Henrique Rodrigues Pinto
Comarca: Franca
Voto no 13500
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ROUBO
MAJORADO
PRELIMINAR
decisão “extra
petita”
inocorrência; Mérito - condenação nos
termos da denúncia. Impossibilidade. Não há nos autos
prova efetiva de ter sido o apelado autor do roubo.
Sentença absolutória confirmada.
Recurso desprovido.
A respeitável sentença de fls. 294/298, relatório
adotado, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Franca, Dr. Luciano Franchi Lemes, julgou improcedente a
ação penal e absolveu LUCAS HENRIQUE RODRIGUES PINTO da
imputação que lhe foi feita, como incurso no artigo 157, §2o, inciso II, c.c.
§2o-A, do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado,
pleiteia
o
Ministério
Público,
preliminarmente a nulidade da decisão que extrapolou os limites da
denúncia, vez que analisou o delito de receptação. No mérito, a
condenação nos termos da denúncia (fls. 305/316).
Contrariado
o
recurso
(fls.
319/333),
a
douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503369-92.2018.8.26.0196 -Voto no
3
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (fls.
349/356).
É o relatório.
A meu ver não há nulidade alguma na sentença recorrida.
O magistrado sentenciante relatou os fatos e afirmou que,
apenas e tão somente, pela prova produzida, o apelado poderia ter sido
apontado no máximo como receptador do produto, uma vez ter sido com
ele encontrado, não se tratando de sentença extra petita.
No mérito, melhor sorte não assiste o recorrente.
LUCAS
HENRIQUE
RODRIGUES
PINTO
foi
processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, inc. II c.c. § 2°-A,
inciso I, do mesmo artigo, do Código Penal, porque, no dia 06 de outubro
de 2018, agindo em concurso e unidade de desígnios com outras duas
pessoas não identificadas, subtraiu, para si, mediante violência e grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 25 televisores, 10 ar
condicionado e 14 frigobares, de propriedade da vítima Fábio Celso de
Almeida Liporoni, bem como uma carteira contendo objetos pessoais, a
quantia de R$ 250,00 e 01 aparelho celular de propriedade da vítima
Eraldo Ramos Siqueira, objetos avaliados, no todo, em 56.872,00
(cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais).
A vítima Fábio Celso de Almeida Liporoni é proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503369-92.2018.8.26.0196 -Voto no
4
do estabelecimento comercial “Motel Red", localizado na Comarca de
Franca. Eraldo Ramos Siqueira era funcionário do local, e ali atuava na
condição de vigia.
Segundo consta, o acusado e seus comparsas, na posse de
armas de fogo, dirigiram-se ao estabelecimento, abordaram o vigia e
anunciaram o assalto. Em seguida, fazendo uso das armas de fogo,
exigiram que o vigia Eraldo, carregasse os objetos que guarneciam os
quartos do motel e os colocasse em local determinado.
Separados todos os objetos subtraídos do motel, o vigia
Eraldo foi amarrado em um dos quartos e agredido pelo acusado. Com a
chegada de um veículo para a fuga, o acusado e seus comparsas ainda
subtraíram do vigia Eraldo sua carteira e seu aparelho celular, evadindo-se
do local.
Durante diligências visando a apuração do crime,
policiais civis lograram identificar o acusado como sendo um dos autores
do delito. As armas não foram encontradas.
LUCAS HENRIQUE quando ouvido em solo policial
afirmou ter comprado o frigobar com ele apreendido na feira do rolo. Em
juízo, deu a mesma versão. Pagou a quantia de R$ 600,00, sendo que o
preço original seria de R$ 800,00; de fato não exigiu nota porque o
produto estava na caixa e era novo; Acredita estar sendo confundido e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503369-92.2018.8.26.0196 -Voto no
5
os policiais civis o relacionaram a esse roubo por já ter praticado outras
receptações.
A vítima Eraldo, em solo policial, realmente teria
reconhecido o réu (fls. 16). Porém em juízo, se retratou, afirmando que o
fez por ter sido informado que ele foi encontrado com um dos produtos do
crime. Ressaltou que estava inseguro quanto ao reconhecimento e falou
para os policiais porque ficou o tempo todo de cabeça abaixada e eles
estavam de toca, uma ninja e o outro de capuz; ressaltou que reconheceu o
maior porque o outro era bem baixinho. Viu apenas os olhos e a boca do
seu agressor. Ressaltou que o investigador disse que ele era um dos
assaltantes e que ele estava com o frigobar; Reconheceu o réu pela boca e
um pouco pelos olhos, vez que todos usavam toca ninja. Não se recorda
quanto tempo após os fatos se deu o reconhecimento (mídia).
Em juízo, não o reconheceu, tendo dificuldade em
apontar o agente, inclusive ressaltando que naquela data, nem ao menos a
boca parecia com a do seu agressor (fls. 257).
A vítima Fabio afirmou que não estava no local no
momento do assalto.
Assim, de fato, como mencionado pelo magistrado
sentenciante, o fato de o réu ter sido preso com parte da res não pode servir
como única prova para a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503369-92.2018.8.26.0196 -Voto no
6
O investigador Paulo César de Resende informou, em
juízo, que realizou as investigações referentes ao roubo do motel em
questão. Declarou que sua equipe recebeu informações anônimas de que o
recorrido poderia ser um dos envolvidos no roubo. Assim, solicitou um
mandado de busca e apreensão e se dirigiu até o apartamento do recorrido,
onde apreendeu um frigobar que estava em seu quarto. Em seguida,
conduziu o apelado até a delegacia, onde chamaram a vítima Eraldo, que
estava trabalhando no motel na data dos fatos. Informou que a vítima
Eraldo reconheceu o recorrido como um dos assaltantes, sendo ele quem o
agrediu na data dos fatos.
Porém, não foi o que a vítima Eraldo relatou em juízo nas
duas vezes em que foi ouvida (mídia e fls. 257). Assim, o reconhecimento
restou bastante prejudicado.
A fragilidade probatória impõe a manutenção da
absolvição, por força do vetusto princípio in dubio pro reo.
Diante do exposto, afastada a preliminar arguida, nega-
se provimento ao recurso ministerial.
MARCOS CORREA
RELATOR